Tribunal: TJMT
Processo: 1016861-57.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016861-57.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNO MOSCHEN FLORES - CPF: 014.921.271-24 (RECORRENTE), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PLANO CONTRATADO. OFERTA NÃO CUMPRIDA PELO FORNECEDOR. COBRANÇA ACIMA DO PACTUADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSISTÊNCIA NA COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A oferta de produtos ao consumidor vincula o fornecedor ao seu cumprimento, nos termos do estatuído no art. 30 do CDC.

A simples cobrança, ainda que por obrigação indevida, não gera direito a reparação por dano moral, mas se o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente e teve os serviços suspensos, tal fato gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo à indenização desta natureza.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado nº

1016861-57.2020.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Bruno Moschen Flores

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, proponho:

a) julgar improcedentes o pedido de suspensão dos serviços de telefonia, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil

b) rejeitar a preliminar arguida e julgar parcialmente procedentes os demais pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

b.1) declarar a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$1.002,46);

b.2) determinar que a empresa reclamada, no prazo de 20 dias: (a) revise as faturas impugnadas com base no valor contratado via whatsApp, (b) emita nova fatura com vencimento em 45 dias a partir da data de sua juntada nos autos, e (c) suspenda o procedimento de interrupção dos serviços até o vencimento da nova fatura;

sob pena de multa diária de R$200,00, limitado à R$8.000,00;

b.3) condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b.4) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 38433022, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Na petição inicial o Reclamante alega que possuía plano telefônico com a Ré e que, em 15/04/2020, foi ofertado um novo plano denominado “Família 50 Gigas” – com 3 linhas, no valor de R$ 427,99, no entanto, seria concedido um desconto de 50% (cinquenta por cento), ficando pactuado o valor de R$ 213,99, o qual foi aceito.

Aduz que na primeira fatura de cobrança do plano, veio o valor de R$ 559,47, o qual é totalmente desleal com a oferta contratada, tendo buscado solucionar o problema pelas vias administrativas, contatando o vendedor e outros funcionários, mas não obteve êxito.

Colacionou “
print”
de conversa pelo aplicativo WhatsApp, faturas, gravação de áudio e números de protocolos: n. 20206362555702, 20206381224211, 20206533484388, 2020653360474, 20206534001475, 20206541145206, 20206541108000, 20206547134234, 20206547397766, 20206549756386, 20206553324112 e 20206576585860.

Em contrapartida, a empresa de telefonia sustenta que o consumidor sempre teve ciência do plano contratado e dos respectivos valores mensais a serem adimplidos, vez que constam claramente em contrato.

Aduz que não restou comprovado o alegado desconto no plano mensal, tendo em vista que os meios de provas colacionados, consistentes em
print
de conversa em WhatsApp, as quais possuem linguajar informal, não são válidas e que não há ato ilícito praticado ou cobrança indevida. Além disto, impugnou especificamente os protocolos de atendimentos informados pelo Autor, na exordial, alegando que há protocolos inexistentes em sistema, bem como outros foram obtidos em atendimento eletrônico – URA, ou seja, o Autor sequer falou com algum atendente. Por fim, nas razoes recursais pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Compulsando os autos, verifica-se que o Autor recebeu mensagens no aplicativo de conversa WhatsApp, sendo ofertado pelo Sr Antônio, que se identifica como vendedor da Vivo, o plano Família 50 Gigas, no valor de R$ 213,99, com 3 linhas, ficando o valor individual de R$ 53,50, o qual foi devidamente contratado e informado os números que integrariam o novo plano, quais sejam: 99616-3499, 99609-4979 e 99682-7856.

No entanto, na primeira fatura de cobrança veio o valor de R$ 559,47, o qual tentou buscar uma solução na via administrativa, na ocasião, o Sr Antônio informou problemas de saúde e passou o contato do Sr. Weidson, que estaria resolvendo o problema do Autor. Averígua-se nos autos as diversas tentativas de resolução do litígio pelas vias administrativas, mas não obtendo êxito.

Ademais, em que pese a impugnação especifica aos números de protocolos informados pelo Autor, verifica-se nos autos que há outros elementos que comprovam a busca do Autor pela resolução do problema pela via administrativa, conforme áudios de gravação de funcionários informando que estavam averiguando a situação, além das conversas de WhatsApp.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, mormente quanto ao "print de tela de celular", juntado no ID 37662542, nota-se que o preposto da parte reclamada anunciou que o plano família 50 Giga, composto por uma linha principal e mais 03 linhas dependentes estaria com desconto de 50% e ficaria o valor de R$ 213,99. Todavia, os valores cobrados pela reclamada nas faturas seguintes foram superiores aos valores objeto do contrato, conforme comprovam os prints das conversas com o representante da ré, no qual consta a informação que o valor do plano seria de R$ 213,99 (ID 37662542), configurando publicidade enganosa e, consequentemente, conduta ilícita. Em que pese a parte reclamada alegar que a oferta do valor do plano família 50 Giga com 50% de desconto, não foi realizada por um de seus prepostos, e que deve ser observado o valor disposto no contrato juntado nos autos, necessário se faz destacar que o contrato referente ao plano família Giga foi contratado na ocasião em que o preposto da reclamada entrou em contato com a reclamante, caindo por terra a alegação de que não se trata de seu preposto, ademais, o contrato juntado nos autos referente ao plano família Giga não foi assinado pela parte reclamante. Desta forma, resta caracteriza a conduta ilícita da parte reclamada, devendo prevalecer a oferta tratada com a parte reclamante via WhatsApp”.

Desta forma, se durante a contratação, foi ofertado o plano Família 50 GIGA, no valor de R$ 213,99, com 3 linhas, cabe à empresa de telefonia cumprir com o ofertado, nos termos do disposto no artigo 30 do CDC,
in verbis
:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados,
obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado
.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Portanto, restou comprovada a falha na prestação dos serviços da empresa de telefonia, em face do não cumprimento de plano ofertado ao consumidor, além do bloqueio indevido das linhas telefônicas.

Quanto ao dano moral, restou evidenciada a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o consumidor foi cobrado acima do valor contratado e, mesmo com a reclamação administrativa, não foi resolvido o seu problema, tendo o autor que ajuizar a presente ação, para ter seu direito assegurado, fato que causa transtorno, angústia e aflição, o suficiente para emergir direito a indenização desta natureza, aliado a isto, em manifestação nos autos, em 07/10/2020, informou que teve a linha bloqueada, colacionando gravação de vídeo que comprovam a impossibilidade de realizar ligações, bem como registro retirado do site da Ré, onde consta a informação de “Sua linha está bloqueada”.

No tocante ao
quantum
indenizatório, se o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, mantém-se o valor indenizatório.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023